Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700220-57.2020.8.07.0010 RECORRENTE: JEOVA SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA COM GRAVE DANO A COLETIVIDADE. (ARTIGO 2o, INCISOS I E II, C.C. ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO DECORRIDO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVE DANO. ALTO VALOR DO TRIBUTO NÃO PAGO. INCREMENTO DA PENA DEVIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA. CRIME CONTINUADO INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMOFAZENDA PÚBLICA. MEIOS PARA COBRANÇA. NÃO CABIMENTO. 1. O Acordo de não Persecução Penal (ANPP) não é um direito subjetivo do réu, encontrando-se na esfera de discricionariedade, ainda que regrada do órgão acusador. Ademais, no caso analisado não estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos, pois o réu é contumaz na prática dos delitos, devido à quantidade de vezes que os praticou, ao grande prejuízo ao erário e o apelante não confessou a autoria quando ouvido na delegacia. Acrescente-se que segundo entendimento majoritário tendo havido recebimento da denúncia, resta afastada a possibilidade de aplicação do acordo, tanto mais se não houve tempestiva insurgência contra a proposta de acordo pelo Ministério Público. Nesse caso não há de se falar em nulidade pela omissão do órgão acusador. 3. A alegação de prescrição deve ser rejeitada, pois o prazo prescricional previsto no Código Penal, levando-se em consideração a pena em abstrato, não se esgotou desde a data do fato (no caso a data dos autos de infração) e a data do recebimento da denúncia. Também não houve o decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença. 4. Da mesma forma não decorreu o prazo prescricional pela pena em concreto, contado da data da denúncia e da sentença, sendo certo que o artigo 110, § 1o, do Código Penal, não permite que o prazo prescricional (no caso da pena em concreto) tenha por termo inicial data anterior à denúncia. 5. Demonstrado por meio de prova oral, inclusive pela confissão do apelante, administrador da empresa, no sentido de que não recolheu os tributos devidos, bem como pelas demais provas dos autos, a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, deve ser mantida a condenação, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas nem pela ausência de dolo genérico, sendo este prescindível. 6. O artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, não possui um critério objetivo que estabeleça um limite a partir do qual resta caracterizada, impondo-se incremento da pena quando há grave dano à coletividade, cabendo ao julgador, sob a luz do caso concreto, valorar os danos causados e a possibilidade de aplicá-lo, o que resta fundamentada no caso dos autos pela supressão de imposto de mais de dois milhões de reais, antes da atualização monetária. 7. A pena de multa deve ser mantida quando guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A demonstração da condição econômica do apelante e o alto faturamento mensal da empresa, bem como a extinção do BTN, o que leva a aplicação da regra geral contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação, no caso, do valor do dia multa em um salário mínimo. 8. Tratando-se de condutas diversas as previstas nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 8.137/90, não se tratando, pois, de crimes da mesma espécie, não se aplica a regra do continuado (artigo 71, do Código Penal), mas sim o cúmulo material (artigo 69, do Código Penal), de modo que deve ser mantida, ao final, a regra do concurso material entre as séries continuadas de crimes, somando-se as penas aplicadas. 9. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública possui meios próprios para reaver os valores sonegados, sendo inviável a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários. 10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a ausência de propositura do acordo de não persecução penal (ANPP); b) artigos 2°, incisos I e II, 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, e 20 da Lei 10.522/2002, sustentando a aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição por atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 28-A do CPP, 2°, incisos I e II, 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, e 20 da Lei 10.522/2002, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Descabe falar em flagrante ilegalidade, pois, a respeito do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço.” (AgRg no HC 829.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). E ainda “A aferição da incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser feita em face do montante global objeto da constituição definitiva do crédito tributário, excluídos apenas juros e multa” (RHC 128.804/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021